Tribunal: TJDFT
Processo: 0725876-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725876-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIEGO BARRETO FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão de ID 238549838, proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em ação de execução fiscal ajuizada em face de DIEGO BARRETO FERNANDES, indeferiu os pedidos de citação por edital e de arresto formulados pelo exequente. Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de pedidos de citação por edital e de arresto formulados pela douta Procuradoria do DF (ID 209345538). É o breve relatório. DECIDO. A análise dos autos evidencia que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do(s) executado(s), razão pela qual indefiro os pleitos. Intime-se o exequente para indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão. Registro que a ausência de apresentação dos referidos documentos ou a juntada de espelhos de bancos de dados já utilizados anteriormente não tem o condão de suprir o presente despacho. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja, 28/8/2024 (ID 207968828), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei n. 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo requerimentos, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Indicado o endereço da parte executada, expeça-se mandado de citação. Em hipótese diversa das anteriores, venham conclusos os autos. Intime-se.” Em suas razões recursais (ID 73374888), o agravante afirma, em suma, que a decisão estaria equivocada, pois já teria realizado todas as diligências possíveis para localização do executado. Sustenta que o endereço informado pela parte executada consta do cadastro oficial e que foram realizadas tentativas de citação postal e por oficial de justiça, todas infrutíferas. Aduz que a certidão do oficial de justiça atesta que o executado é desconhecido no local. Relata que os bancos de dados consultados não indicaram novo endereço e que o órgão exequente não possui acesso a todos os sistemas mencionados na decisão agravada. Defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJDFT admite a citação por edital quando frustradas as tentativas de citação pessoal, independentemente do esgotamento absoluto dos meios de localização. Requer, ao final, a reforma da decisão, para que seja deferida a citação por edital. Sem preparo em razão de isenção legal. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator